Tribunal: TJES
Processo: 5005313-23.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005313-23.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEANDRO TEXEIRA DE FREITAS OLIVEIRA
AGRAVADO: MARIA ADELIA DA COSTA e outros
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1683500, pág. 16/20), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara de Família de Serra/ES que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada por Leandro Teixeira de Freitas Oliveira contra Maria Clara da Costa Teixeira de Freitas, representada por sua genitora Maria Adelia da Costa, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, em razão do nascimento de novo filho, que requer acompanhamento especial em razão de ter macrocrânia, não pode mais manter a contribuição alimentar no percentual de 20% (vinte por cento) de seus rendimentos, pugnando por sua redução para 10% (dez por cento) mais o plano de saúde.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1779714).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 2109066).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de março de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

O objeto do presente recurso, portanto, deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nos termos do art. 15 da Lei 5.478/1968, “
A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira dos interessados
”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 1.699 do Código Civil que “
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

É a jurisprudência:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL PROTOCOLO MEDIANTE FAC-SÍMILE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL RECURSO DAS RÉS NÃO CONHECIDO AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS QUANTIA FIXADA EM PRIMEIRO GRAU CONSENTÂNEA COM A NOVA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. [...] 3.Como cediço, para a fixação dos alimentos é necessária a observância do binômio necessidade do alimentado e possibilidade do alimentante, na forma preconizada pelo § 1º do art. 1.694 do Código Civil. Outrossim, o art. 1.699 do mesmo diploma aduz que
se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.
[...] 5. Recurso do autor conhecido e desprovido. (TJES. Apelação Cível nº. 0024293-61.2018.8.08.0048. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho. Julgado em 01/06/2021)

O agravante limita-se a indicar como fundamento do pedido revisional o nascimento de um segundo filho, que dependeria de cuidados especiais em razão de doença, não demonstrando, contudo, quais as despesas inerentes à manutenção do novo filho, de modo que não é possível neste momento processual aferir os impactos financeiros sobre sua renda e, via de consequência, sobre sua capacidade contributiva.

Outrossim, não há indicação de qualquer alteração das necessidades do alimentado, não havendo, portanto, evidencia de alteração do binômio necessidade/capacidade para justificar a redução liminar dos valores anteriormente fixados.

Assim, como bem salientando pela Procuradoria-Geral de Justiça, “
estando devidamente delimitados os vetores do supracitado art. 1.694, §1º do Digesto Processual Civil, em virtude de inexistirem elementos de convicção indene de questionamentos relativamente ao alegado pelo recorrente, havendo necessidade de dilação probatória para aferir a sua real capacidade financeira, e por conta de ser obrigação de ambos genitores suprir as necessidades dos filhos, apresenta-se proporcional para fins de prestação alimentícia o montante fixado na decisão combatida
”. (ID 2109066, pág. 02)

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

EMENTA

EMENTA
:
FAMÍLIA. REVISÃO DE ALIMENTOS. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017).

2. Dispõe o art. 1.699 do Código Civil que “
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
”.

3. O nascimento de novo filho não constitui, por si só, elemento para comprovar a redução da capacidade contributiva do alimentante, cabendo-lhe demonstrar as despesas e respectivos impactos em sua renda com o novo fato;

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de abril de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.